Tribunal: TJBA
Processo: 8010800-26.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010800-26.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUCIMARA FERRAZ DA ROCHA Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA APELADO: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL DO APELO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, por ausência de dialeticidade recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta preenche o requisito da dialeticidade recursal, exigido pelo art. 1.010, II e III, do CPC, a fim de permitir seu conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 932, III, do CPC autoriza o não conhecimento de recurso manifestamente inadmissível, como ocorre quando não há impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, por ausência de dialeticidade. 4. A apelação cível interposta não ataca os fundamentos da sentença que tratou de concurso público para o cargo de enfermeira obstetra, limitando-se a abordar contratações relacionadas a sondadores, empresas privadas e outros órgãos, desconexos com o objeto da lide. 5. A ausência de correlação entre as razões recursais e a sentença impugnada inviabiliza o conhecimento do recurso de apelação e, não tendo o agravo interno apresentado fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que corretamente inadmitiu a apelação por vício formal insanável, impõe-se a sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica ao fundamento da sentença recorrida impede o conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III; 1.010, II e III; 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.927.148/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível n. 8010800-26.2020.8.05.0004, em que figura como agravante e agravado, respectivamente, LUCIMARA FERRAZ DA ROCHA e MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interno, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, (data registrada no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA